Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0709671-73.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos em face do v. acórdão[2] que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para o custeio da internação hospitalar e do tratamento que visam a melhoria e reabilitação de criança acometida de doença no sistema respiratório, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada até o teto de R$ 100.000,00. Todavia, em consulta aos autos originários (0703542-40.2019.8.07.0004), verifico sentença com resolução do mérito, em 09.01.2020[3], julgando procedentes os pedidos iniciais. Em decorrência do juízo de cognição exauriente, resta superada a questão anterior trazida no agravo. Para ilustração, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segunda a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016. Negritado) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12739541 [2] Id. 12401002 [3] Id. 53290153 na origem – processo n. 0703542-40.2019.8.07.0004